Tribunal: STF
Processo: AI 766637
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual civil. Execução de título judicial contra instituição financeira em liquidação extrajudicial (Lei nº 6.024/74). Suspensão da execução. Coisa julgada. Artigo 5º, inciso XXXVI, da CF. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, haja vista que sua verificação não prescinde, no caso, da anterior análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF), a qual é inviável em recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental não provido.